Tribunal: TJES
Processo: 5023596-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023596-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA PRESILIUS
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023596-19.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MARA PRESILIUS
,
BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO:
MARA PRESILIUS
,
BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra a sentença de id 17406077.

O recurso proposto pela Requerente de id 17406079 é tempestivo e com pedido de justiça gratuita que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC e
defiro a gratuidade de justiça
. O recurso do Requerido de id 17227197 também cabível, tempestivo e preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende a declaração de ilegalidade e a restituição de valores cobrados a título de tarifas administrativas (Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação) inseridas no contrato de financiamento de veículo nº 20958009, alegando que as cobranças foram feitas de forma abusiva e unilateral, requerendo ainda a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade e inexigibilidade das cláusulas contratuais de cobrança a título de Registro Contrato (R$ 429,61) e Tarifa de Cadastro (R$ 1.099,00), no contrato de financiamento n° 20958009; b) CONDENAR o Réu BANCO VOTORANTIM S.A. a pagar à Autora MARA PRESILIUS o valor de 1.528,61 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), a título de repetição do indébito na forma simples, com correção monetária a partir da data da presente sentença, diante da declarada nulidade que impõe a exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor (art. 397, parágrafo único, do CC), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”

Em sede recursal, as partes REQUERIDA e AUTORA requerem a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada em parte .

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico que o Requerido não comprovou a efetiva prestação dos serviços que justificariam as cobranças de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“A instituição requerida, apesar de alegar a legalidade da tarifa, não se desvencilhou do ônus de ter realizado a cobrança por ter sido a primeira relação do consumidor com o banco (art. 373, II, CPC). Portanto, além da falta de comprovação quanto ao cabimento da cobrança por Tarifa de Cadastro, observo que a fixação do valor de R$ 1.099,00 é abusivo, devendo ser restituído à requerente. Quanto às demais tarifas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 958 (Recurso Especial Repetitivo), assentou a validade da cobrança da Tarifa de Registro do Contrato e Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No caso concreto, cabia ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a efetiva prestação dos serviços. Entretanto, a requerida trouxe somente prova da avaliação do bem financiado (Id 82957194), mas não o efetivo registro do contrato no espelho cadastral do veículo no DETRAN, portanto, considero que deve ser ressarcida, ao menos, a quantia de R$ 429,61 referente ao registro da avença estipulada entre as partes. A restituição deverá ser simples, pois a cobrança, embora abusiva por ausência de prova da contraprestação, foi baseada em cláusula contratual expressa, o que reputo suficiente para afastar a existência de má-fé da requerida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Quanto aos danos morais, não reconheço sua incidência, diante do valor pouco expressivo das tarifas em relação ao valor principal do contrato de financiamento, de modo que a declaração de nulidade nesta sentença não determina a compreensão de que a autora foi posta em condição desproporcional e exagerada, diante da alienação fiduciária de veículo de R$ 86.750,00. Desse modo, improcede o pedido de condenação em indenização por danos morais, por não antever lesão aos aspectos da personalidade da autora.”

Assim, restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente bancário, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Por outro lado, a insurgência da Autora quanto aos danos morais não prospera, uma vez que a cobrança indevida de tarifas bancárias, desacompanhada de outros desdobramentos gravosos, não gera lesão aos direitos da personalidade passível de indenização extrapatrimonial.

Quanto ao recurso da autora,

considerando a comprovação do pagamento de valores indevidos pela autora, deve ser determinada a restituição, que deverá ocorrer de forma dobrada, na forma do artigo 42, do CDC, uma vez que, consoante recente entendimento do STJ, consignado no julgamento do EAREsp 676.608, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança irregular, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Sua aplicação independe, portanto, da ocorrência de má-fé, nos termos de posição já adotada pela 1ª Seção da referida Corte.
Todavia, conforme dito em linhas alhures, a requerente deveria ter trago provas mínimas acerca do ocorrido, não sendo possível a inversão do ônus probatório quando atribuída à parte
contrária
comprovação de fato negativo, no que resultaria o conceito de “prova diabólica”.

Por outro lado, em relação aos danos morais, constou da respeitável sentença que :

Quanto aos danos morais, não reconheço sua incidência, diante do valor pouco expressivo das tarifas em relação ao valor principal do contrato de financiamento, de modo que a declaração de nulidade nesta sentença não determina a compreensão de que a autora foi posta em condição desproporcional e exagerada, diante da alienação fiduciária de veículo de R$ 86.750,00.

Desse modo, improcede o pedido de condenação em indenização por danos morais, por não antever lesão aos aspectos da personalidade da autora.
.”

Entretanto, respeitado o entendimento do douto Juízo “a quo”, entendo que o dano moral se encontra devidamente comprovado.

In casu, nota-se que o demandante só conseguiu o cancelamento das cobranças com o provimento desta demanda, assim, mesmo após o autor contestar transações que foram realizadas sem o chip e senha do cartão, o recorrido quedou-se inerte em solucionar. À luz disso, tem-se que o dano extrapatrimonial encontra-se comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação

De fato, como regra, a mera cobrança e o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano. Por tais motivos, entendo que ocorreu o dano moral.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela recorrente. A conduta desidiosa da fornecedora traduz menosprezo pela dignidade da recorrente, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, fixo o quantum em R$ 3.000,00 , por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto do Banco, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a partes recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, .

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)